Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748367-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: MARILIA OLIVEIRA DE DEUS, WILSON PEDRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA e ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010002-06.2013.8.07.0001, nada proveu quanto à petição apresentada pelos agravantes. Os agravantes sustentam que houve alteração da jurisprudência do STF que passou a entender que o bem de família do fiador é impenhorável em caso de locação comercial. Com isso, pretendem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel localizado na SHIN QI 10, Conjunto 09, Casa 07, Lago Norte, Brasília – DF. Preparo recolhido (ID 21263909). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão da falta de conteúdo decisório da decisão agravada, bem como sobre possível preclusão da matéria, porquanto já analisada nos autos, conforme se depreende das decisões de Id 30988077 e 30988096. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020 14:58:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador